Tribunal: STF
Processo: HC 123467
Classe: HC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-09-09
Data de publicação: 2014-09-09

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUGA DO ACUSADO DO DISTRITO DA CULPA. ORDEM DENEGADA.



    1. Os fundamentos utilizados revelam-se idôneos para manter a segregação cautelar do paciente, na linha de precedentes desta Corte. É que a decisão aponta de maneira concreta a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, destacando que o paciente, depois de ser citado, não foi mais encontrado para os demais atos processuais.



    2. Ordem denegada.